Tribunal: TJSP
Processo: 0006402-90.2005.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Demanda afeta à programa habitacional encabeçado pelo MUNICÍPIO DE LOUVEIRA (Parte então autora que formulou pedido de rescisão contratual c/c reversão de lote por descumprimento dos requisitos do programa por munícipe). Competência recursal da sessão de Direito Público. Redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público (1a a 13a) que se impõe.
Recurso NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
APELAÇÃO. Demanda afeta à programa habitacional encabeçado pelo MUNICÍPIO DE LOUVEIRA (Parte então autora que formulou pedido de rescisão contratual c/c reversão de lote por descumprimento dos requisitos do programa por munícipe). Competência recursal da sessão de Direito Público. Redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público (1a a 13a) que se impõe.
Recurso NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.